Tribunal: STF
Processo: HC 241263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.5.2024, por Bruno Henrique de Machado Sant’ana, advogado, em benefício de Paulo Roberto de Oliveira Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.495.527, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de um ano, seis meses e oito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de sete dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal (furto qualificado tentado).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas para um ano, um mês e vinte e um dias de reclusão e cinco dias-multa:



    “Apelação criminal. Furto. Processo penal. Instauração de incidente de dependência toxicológica. Não acolhimento. Cabe ao magistrado, posto que em contato direto e imediato com as provas e pessoal com o acusado, decidir sobre a necessidade, conveniência e oportunidade da instauração do incidente de verificação de dependência químico-toxicológica, instauração esta que não se impõe automaticamente tão-somente pela simples alegação da condição de consumidor de drogas. 



    Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. Impossibilidade. Tratando-se de tentativa de subtração de fiação elétrica avaliada em R$ 300,00, e comportando os fatos maior conflituosidade social, notadamente porque trouxe transtornos à instituição vitimada, não cabe haver esse quadro como uma situação conflitiva simplesmente de bagatela 



    Apelação criminal. Furto. Aplicação da pena. Reincidência específica. Positivada a reincidência específica, impõe-se o semiaberto como regime prisional de cumprimento inicial da pena privativa de liberdade aplicada” (fl. 12, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.495.527 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso em 5.4.2024.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão’ (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 



    2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 



    3. Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstância judicial, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos, pois “se encontram presentes os principais fatores favoráveis a esta concessão, ou seja: o objeto alvo da tentativa de furto realmente possui ínfimo/reduzido valor comercial; a res furtiva foi restituída à vítima; houve mínima (ou nenhuma) ofensividade na conduta do agente; o grau de reprovabilidade é reduzidíssimo; e não se demonstrou qualquer periculosidade social” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em que pesem os entendimentos externados em Primeira e Segunda Instâncias, no sentido de se fixar o regime ‘semiaberto’ de cumprimento da pena imposta ao Paciente, temos que a Jurisprudência pátria possibilita a fixação do regime ‘aberto’ para início do cumprimento da reprimenda, conforme pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 10).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne esta Colenda Corte:



    a) Conceder a medida liminar pleiteada, haja vista o inegável CONSTRANGIMENTO ILEGAL sofrido pelo Paciente, a fim de que seja concedida a ordem repressiva, desde logo, para que seja reconhecido e aplicado, à espécie, o denominado ‘princípio da insignificância’, a fim de que seja o Paciente ABSOLVIDO da prática do crime imputado, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; ou, ainda, para que seja fixado o regime ‘aberto’ para cumprimento da reprimenda, por ser medida de Direito; e,



    b) Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de Ofícios ao D. Juízo de Direito de Primeiro Grau, ao E. TJSP, e ao C. STJ, a fim de sejam prestadas as informações de estilo e, após, conceda, esta Colenda Corte, a ordem de HABEAS CORPUS repressiva definitiva, para que seja reconhecido e aplicado, à espécie, o denominado ‘princípio da insignificância’, ABSOLVENDO-SE o Paciente da prática do crime imputado, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; ou, ainda, para que seja fixado o regime ‘aberto’ para cumprimento da reprimenda, por ser medida de Direito” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O Superior Tribunal de Justiça não decidiu sobre a pretensão defensiva de incidência do princípio da insignificância ao caso dos autos.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o pedido de aplicação do princípio da insignificância não poderia ser acolhido.



    O paciente foi condenado pela tentativa de furto qualificado de cabos do relógio de energia de uma paróquia. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu não ser caso de incidência do princípio da insignificância sob os fundamentos de ser o paciente reincidente e de que a lesão ao bem jurídico tutelado não teria sido ínfima, dado o valor da coisa subtraída (trezentos reais) e os danos causados ao relógio de energia durante a prática do crime:



    “Outrossim, pese o pequeno, porém, não insignificante valor da avaliação do produto do crime, isto é, cerca de R$ 300,00 (fls. 96), inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude da chamada ideia de bagatela penal. Isto porque comprovado que a tentativa de rapina trouxe sim transtornos, e não pequenos, à instituição vitimada. Os fatos, portanto, não podem ser considerados uma situação conflitiva simplesmente de bagatela, como se desprezíveis fossem. Veja-se, também, que o valor do efetivo prejuízo da vítima não seria simplesmente ínfimo, visto que gerou danos na caixa do relógio, segundo relato do Padre da boa paróquia, representante da vítima que, como toda casa de orações de pequenas localidades, não há de ser instituição das mais abastadas. Além disso, trata-se de agente reincidente em crime patrimonial, ou seja, useiro e vezeiro em travessuras sociais” (fls. 15-16, e-doc. 3).



    9. Inexiste comprovação de constrangimento ilegal a autorizar a pretendida absolvição do paciente. Pelo demonstrado nos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu a irrelevância penal da conduta pela reprovabilidade da atuação do paciente, evidenciada pela reincidência e lesão causada pelo delito.



    Essas circunstâncias são suficientes para afastar, na espécie vertente, a aplicabilidade do princípio da insignificância. 



    Sabe-se que a comprovação da tipicidade penal não pode ser percebida como exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder-se à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, para concluir-se pela ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante ao bem jurídico tutelado.



    No exame dessa tipicidade penal, tem-se, entretanto, que mesmo o furto de objeto de baixo valor (o que não ocorre no caso) impõe resposta estatal adequada quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela dada ao infrator que pratica crime isolado. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses crimes.



    O delito cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor não elevado, há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos. Por isso o direito considera a prática em conjunto com outras ações criminosas efetuadas pelo mesmo autor. Isoladamente considerada a prática delituosa, pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas, no conjunto de cometimentos, pode revelar-se superlativo pela totalidade dos valores subtraídos ou pelo valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235903-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 23.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Condenação. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Reincidência. Valor da res furtiva. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (...) 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e 
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    10. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois - reitere-se - crimes considerados lesivos minimamente a valores caros ao sistema jurídico, quando analisados isoladamente, demonstram-se relevantes, quando em conjunto, e, então, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando contumazes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de insignificância, devendo se submeter ao direito penal.



    Na espécie vertente, pela reincidência do paciente e da extensão da lesão causada, que não se pode ter por irrisória, não se tem comprovação de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no qual afastada a aplicação do princípio da insignificância.



    11. O pedido defensivo de fixação de regime aberto também não procede.



    O regime semiaberto foi fixado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em razão de ser o paciente reincidente:



    “A condição de reincidente específico de Paulo veda seja concedido o pretendido regime aberto, ficando, portanto, mantido o regime intermediário, observando-se, especialmente, o teor da Súmula nº 269 do STJ. É que, no caso, mesmos os maus antecedentes disseram também respeito a condenações anteriores. Por não decorrer exatamente da longevidade da pena, não cabe aplicar a ferramenta da detração penal em face desse regime prisional de cumprimento inicial” (fl. 17, e-doc. 3).



    12. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de um ano, um mês e vinte e um dias de reclusão, permitisse, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a reincidência conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Ainda que fixada pena em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, uma vez que a reincidência afasta a fixação do regime aberto – art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.223-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. 



    II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. 



    III – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC 
n. 194.169-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora